Tribunal: TJSP
Processo: 2270577-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS - AGRAVO IMPROVIDO.

Decorrido o prazo de 30 dias do cumprimento da notificação premonitória, nos termos do 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, torna-se inviável o despejo liminar do inquilino".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0001034244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2270577-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Itaquaquecetuba,
em
que
é
embargante
COMERCIAL
ZARAGOZA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é embargado ROBÉRICO
BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicados os embargos de declaração e negaram provimento ao
agravo de instrumento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
AGVTE/EMBGTE:
COMERCIAL
ZARAGOZA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AGVDO/EMBGDO: ROBÉRICO BARBOSA DE SOUZA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: THIAGO HENRIQUE TELES
LOPES
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA.
EMENTA:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO - DESPEJO POR DENÚNCIA
VAZIA
-
LIMINAR
PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
-
IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS
NÃO ATENDIDOS
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS
-
AGRAVO IMPROVIDO.
Decorrido o prazo de 30 dias do
cumprimento
da
notificação
premonitória, nos termos do 59, § 1o,
inciso VIII, da Lei 8.245/91, torna-se
inviável
o
despejo
liminar
do
inquilino”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
V O T O No 33.086
V O T O No 33.087
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia cumulada
com cobrança, indeferiu liminar de desocupação.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, a agravante que a ação de
despejo foi ajuizada dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à
notificação manifestando o intento de retomada do imóvel, nos
termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, o
que autoriza a concessão de liminar para desocupação. Aduz,
em acréscimo, que as partes se comunicavam por mensagens
eletrônicas,
sendo
válida
a
notificação
via
e-mail,
argumentando, também, que o término do prazo contratual
implica extinção da garantia, sem contar que a caução foi
prestada em valor insuficiente. Busca, por isso, liminarmente a
concessão do despejo, pleiteando, caso assim se entenda, lhe
seja oportunizada a prestação de caução. Houve pedido de
outorga de efeito ativo.
Denegada a liminar, não houve

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
resposta porque não instaurada a relação processual.
Anotada
a
interposição
de
embargos de declaração (fls. 01/05).
É o relatório.
1) Inicialmente julgo prejudicados
os embargos de declaração em face da solução do agravo a
seguir exposta.
2) Ressalto que, sendo eletrônico o
processo principal, a menção às peças observará o número
das páginas daqueles autos, a teor do disposto no artigo 1.017,
§ 5o, do Código de Processo Civil.
3) Transcrevo o seguinte excerto da
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“Aduz a parte autora que o pedido de concessão da
medida liminar visando à desocupação do imóvel encontra
arrimo nos incisos VIII e IX do §1o do art. 59 da lei no
8.245/1.991.
Inicialmente, não vislumbro a ocorrência da hipótese
prevista no sobredito inciso VIII do §1o do art. 59 da lei no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
8.245/1.991, tendo em vista que a ação foi proposta fora do
prazo previsto no referido dispositivo legal, ou seja,
quando da distribuição da presente demanda, já havia
decorrido mais de 30 (trinta) dias do termo do contrato,
restando afastada, portanto, a hipótese de concessão da
medida liminar com base no dispositivo em análise, pois
não foi respeitado o trintídio legal.
Quanto à hipótese prevista no inciso IX do §1o do art. 59 da
lei no 8.245/1.991, verifico que, a priori, o contrato de
locação apresenta garantia na modalidade fiança (cláusula
décima quinta p. 66), previsão que também afasta a
possibilidade de concessão da liminar pretendida. Não
obstante, não localizei no referido contrato a qualificação e
a assinatura do fiador, razão pela qual não se evidencia,
por ora, a necessária segurança jurídica para a concessão
da tutela antecipatória pretendida - ao menos até que seja
oportunizado ao réu a possibilidade de exercício do efetivo
contraditório” (fl. 98).
Essa posição, a meu ver, não
quadra reparos.
De acordo com o artigo 59, § 1o,
inciso VIII, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei no
12.112/09, "conceder-se-á liminar para desocupação em
quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
exclusivo: (...); VIII - o término do prazo da locação não
residencial, tendo sido proposta a ação em até trinta dias do
termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento
da retomada; IX - (...)".
Cuidando-se de sublocação não
residencial contratada por escrito, com prazo determinado já
vencido (cf. fls. 59/68), a lei confere à sublocadora a
possibilidade de concessão de liminar de despejo desde que,
além da caução correspondente a três meses de aluguel, a
ação de despejo seja proposta em até 30 (trinta) dias do
término do prazo contratual ou do cumprimento da notificação
do art. 57 da Lei no 8.245/91.
No caso, a agravante promoveu a
notificação
extrajudicial
do
agravado
em
23/07/2020,
manifestando seu desinteresse na renovação do contrato de
locação, cujo prazo expiraria em 29/08/2020 (cf. fls. 73/74 e
78), ajuizando a demanda em 07/10/2020, ou seja, após
decorridos 30 dias do término do aviso.
Vale dizer, a sublocadora não
observou o disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da legislação
inquilinária, na medida em deixou escoar o prazo de 30 dias do
cumprimento da notificação premonitória, o que impede o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
despejo imediato do inquilino.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste Tribunal, verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO
POR
DENÚNCIA
VAZIA
-
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
-
AÇÃO
AJUIZADA
MAIS DE 30 DIAS APÓS O TERMO DO
PRAZO
PARA
DESOCUPAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DO
IMÓVEL
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o,
INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91 -
DECISÃO
MANTIDA.
Agravo
de
Instrumento improvido” (Agravo de
Instrumento
no
0262034-13.2012.8.26.0000, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Jayme
Queiroz Lopes).
Demais disso, a sublocação foi
garantida por fiança (cf. cláusula décima quinta - fl. 66), o que
obsta a concessão de liminar com fulcro no artigo 59, § 1o,
inciso IX, da Lei do Inquilinato, sobretudo considerando que há
previsão contratual expressa no sentido de que “a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270577-87.2020.8.26.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270577-87.2020.8.26.0000/50000
SSP
responsabilidade da fiadora persistirá até a efetiva entrega das
chaves, nos termos do artigo 39 da Lei no 8.245/91” (cláusula
décima sétima - fl. 67).
Não é ocioso acrescer que sequer
há alegação da sublocadora no sentido de que teria havido
inadimplência dos alugueres e acessórios da locação, o que
desautoriza a concessão liminar para desocupação do imóvel
com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de
Locações.
Bem por isso, o agravo não
comporta acolhida porquanto ausentes, em concurso, os
requisitos legais justificadores ao deferimento da medida
liminar.
Ante o exposto, julgo prejudicados
os embargos de declaração e nego provimento ao agravo de
instrumento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica